Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012323-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEWTON DOS REIS ZANETTA - CPF: 898.162.188-87 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49 E TEMA 1.099 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE ATÉ 29.4.2021. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS ANTES DE 2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, na qual se postulou o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre transferências de bovinos entre estabelecimentos do mesmo titular, bem como a restituição dos valores recolhidos entre 2017 e 2021.

2. O apelante sustenta que tais operações não configuram circulação jurídica de mercadoria, inexistindo fato gerador do imposto, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral e na ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto em análise consiste em: (i) definir o alcance da modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, especialmente quanto à repetição de indébito; e (ii) verificar se contribuinte que não possuía processo pendente até 29.4.2021 faz jus à restituição de ICMS recolhido antes da eficácia prospectiva estabelecida pela Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no Tema 1.099 da repercussão geral, fixou a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica (CF, art. 155, II).

5. No julgamento da ADC 49, a Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da LC n. 87/1996 que autorizavam a cobrança do imposto nessas hipóteses, modulando os efeitos da decisão para que produzissem eficácia a partir de 1o.1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29.4.2021, com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

6. A modulação limita a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança, impedindo que contribuintes sem processo pendente na data fixada se beneficiem da retroatividade da decisão.

7. O Tema 1.367 do STF esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando o tributo não tiver sido pago, mas não ampliou o alcance restitutório da decisão para contribuintes que recolheram o imposto e não possuíam processos pendentes até 29.04.2021.

8. Nos termos do art. 165 do CTN, a repetição do indébito pressupõe pagamento juridicamente indevido. No caso, os recolhimentos ocorreram entre 2017 e 2021 e a ação foi proposta apenas em 2022, inexistindo processo pendente até 29.4.2021.

9. A restituição pretendida implicaria conferir efeito retroativo à decisão modulada, em descompasso com a orientação vinculante do STF. Precedentes do STF e deste Tribunal corroboram a impossibilidade de repetição de valores recolhidos antes de 2024 por contribuintes não alcançados pela ressalva da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica, conforme o Tema 1.099 da repercussão geral. 2. A modulação dos efeitos fixada na ADC 49 impede a restituição de valores recolhidos antes de 01.01.2024 por contribuintes que não possuíam processos administrativos ou judiciais pendentes até 29.04.2021, conforme o Tema 1.367 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 155, II; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §11; LC no 87/1996; Lei no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.255.885/RS, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.4.2021 (Tema 1.099); STF, ADC 49, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.4.2023; TJ/MT, NU 1034436-56.2023.8.11.0041, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Newton dos Reis Zanetta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c tutela de urgência ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença reconheceu indevidamente a ausência de interesse processual sob o fundamento de inexistência de autuação fiscal concreta, desconsiderando a documentação juntada aos autos. Segundo afirma, tais documentos comprovam a realização de operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos de sua titularidade, com exigência e recolhimento de ICMS no período de 2017 a 2021. Aduz que não se trata de pedido de salvo-conduto para operações futuras, mas de pretensão fundada em fatos já ocorridos, inclusive acompanhados de comprovantes de pagamento do tributo.

Defende que, nessas hipóteses, não há transferência de titularidade nem circulação econômica de mercadoria, mas apenas deslocamento físico de bens dentro do mesmo patrimônio. Por essa razão, sustenta que não se configura o fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal, da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça e dos entendimentos firmados na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 e no Tema 1.099 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a não incidência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de autuação ou constituição de crédito tributário específico, a ausência de comprovação do recolhimento indevido e a impossibilidade de concessão de provimento de natureza preventiva para obstar eventual atuação fiscal futura.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, Newton dos Reis Zanetta se insurge contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva o reconhecimento da não incidência de ICMS sobre operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos de sua titularidade, bem como a restituição dos valores recolhidos a esse título.

Irresignado, o apelante sustenta que não houve transferência de titularidade nem circulação econômica de mercadoria, mas mero deslocamento físico de bens dentro do mesmo patrimônio, razão pela qual não se configuraria o fato gerador do ICMS, em consonância com os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da repercussão geral e na ADC 49.

Defende, assim, ser devida a repetição do indébito relativamente aos valores recolhidos entre os anos de 2017 e 2021 nas operações de transferência de bovinos entre estabelecimentos de sua titularidade.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia posta em julgamento é eminentemente jurídica e circunscreve-se ao
alcance da modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49
, bem como à correta compreensão dos efeitos dessa modulação em relação aos pedidos de repetição de indébito formulados por contribuintes que não possuíam processos pendentes à época da definição da tese.

1.

Distinção entre a tese material de não incidência e os efeitos temporais modulados

No julgamento do Tema 1.099 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia.”

Nesse precedente, a Suprema Corte reconheceu, sob a perspectiva material do direito tributário, a inexistência de fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Posteriormente, ao julgar a ADC 49, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996 que autorizavam a incidência do imposto nessas hipóteses, estabelecendo, contudo,
modulação dos efeitos da decisão
, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/1999, para que a eficácia do entendimento produzisse efeitos apenas a partir de
1o de janeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (
29.4.2021
).

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal operou distinção relevante entre: i-
o reconhecimento dogmático da inexistência do fato gerador do tributo
; e ii-
a definição dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade
.

A modulação não afasta o entendimento de mérito, mas
limita a eficácia retroativa da decisão
, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, expressamente considerados pela Corte Constitucional.

Assim, para contribuintes que não possuíam processos pendentes até 29.4.2021, a decisão passou a produzir efeitos apenas
prospectivos
.

2.

Alcance da vedação de cobrança do ICMS - Tema 1367

Em momento posterior, ao examinar controvérsia correlata, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a modulação fixada na ADC 49 não autoriza os Estados a exigir o ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando o tributo não tiver sido recolhido.

Tema 1367:
“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC no 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes
de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo.”

A
ratio decidendi
dessa orientação é impedir que a modulação seja utilizada como fundamento para cobrança retroativa de tributo cuja incidência foi afastada pela própria Corte Constitucional.

Todavia, essa compreensão
não ampliou o alcance restitutório da decisão proferida na ADC 49
, tampouco transformou a modulação em autorização geral para repetição de indébito em demandas ajuizadas após a data limite estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Em outras palavras, a orientação jurisprudencial impede a cobrança do tributo não pago, mas
não autoriza a restituição automática de valores recolhidos antes da eficácia modulada da decisão
, quando inexistente processo pendente até 29.4.2021.

3.

Inexistência de indébito juridicamente reconhecível

Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, a repetição do indébito pressupõe a demonstração de que o pagamento foi juridicamente indevido.

Entretanto, na hipótese em análise, verifica-se que:

·

os recolhimentos ocorreram entre 2017 e 2021;

·

a presente ação foi proposta apenas em 2022;

·

não havia processo judicial ou administrativo pendente até 29.4.2021;

·

a decisão do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para os contribuintes não ressalvados.

Nessas circunstâncias, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em tese, a inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
a modulação impede que tal entendimento produza efeitos retroativos em favor de contribuintes que não possuíam processos pendentes na data fixada pela Corte
.

Consequentemente, os valores recolhidos antes da eficácia modulada da decisão
não podem ser juridicamente qualificados como pagamento indevido
, para fins de aplicação do art. 165 do CTN,
sob pena de esvaziamento da própria técnica de modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal
.

A restituição pretendida, nessas circunstâncias, implicaria conferir efeito retroativo à declaração de inconstitucionalidade em hipóteses que o próprio Supremo Tribunal Federal deliberadamente excluiu, em afronta direta à decisão vinculante da Corte.

A coerência sistêmica do ordenamento exige, portanto, a observância do seguinte critério:

·

processos administrativos ou judiciais pendentes até 29.4.2021 → admite-se a restituição;

·

ações propostas após essa data → aplica-se a eficácia prospectiva da decisão.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada somente em 2022, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses ressalvadas pela modulação fixada na ADC 49.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Tributal:

“[...] Tese de julgamento:

1. Há interesse processual em ação declaratória voltada a afastar exigência tributária já concretizada por meio de notas fiscais com destaque de ICMS e respectivos recolhimentos.

2. Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica, conforme entendimento firmado no Tema 1099 e na ADC 49 do STF, bem como na Súmula 166 do STJ.

3.
A cobrança do ICMS sobre tais transferências, antes de 2024, só é válida se o tributo tiver sido efetivamente recolhido, nos termos do Tema 1367 do STF
.

4. A LC 204/2023 reforça o entendimento da inexistência de fato gerador nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. [...]”
(NU 1003911-28.2022.8.11.0041, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, DJE 22/1/2026)

“[...] Tese de julgamento:

1. A eficácia prospectiva da ADC 49 alcança indistintamente mercadorias e bens do ativo imobilizado transferidos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

2.
Havendo pagamento do ICMS antes de 2024, é legítima a cobrança, sendo incabível a repetição do indébito, conforme o Tema 1.367 do STF
. [...]”
(NU 1034436-56.2023.8.11.0041, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público E Coletivo, DJE 3/3/2026)

Dessa forma, não há como reconhecer o direito à repetição do indébito pretendido pelo apelante.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, e em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, majoro os honorários advocatícios em 2%, vez que na monocrática não foram majorados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026